Tribunal: STF
Processo: RE 94706
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. A SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO QUE COMPORTA
RECURSO "EX OFFICIO" E AQUELA EM QUE O EXPROPRIANTE E ÓRGÃO DA
FAZENDA PÚBLICA, NÃO A DE INTERESSE DE EMPRESA CONCESSIONARIA
CONSTITUIDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE ANONIMA.